Tribunal: TJPA
Processo: 0812010-24.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812010-24.2021.8.14.0040

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APELADO: WALLAS RIBEIRO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. TABELA DA SUSEP. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de embargos de declaração interpostos por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que julgou improcedente a apelação cível.

2.

A parte embargante alegou omissão no acórdão, afirmando que a matéria objeto do recurso era representativa de controvérsia no STJ e que, portanto, deveria ter ocorrido o sobrestamento do feito até o julgamento de recursos repetitivos relacionados ao tema da responsabilidade de informar cláusulas limitativas em contratos de seguro de vida em grupo.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

·

Existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

·

Aplicabilidade da tabela da SUSEP no cálculo da indenização securitária.

RAZÕES DE DECIDIR:

·

Os embargos de declaração têm como função exclusiva esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão na decisão embargada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa.

·

Não há omissão no acórdão recorrido, que abordou de forma clara e coerente todas as questões suscitadas pelas partes, incluindo a inaplicabilidade da tabela da SUSEP para o cálculo da indenização, conforme jurisprudência consolidada.

·

O caso não se enquadra no Tema Repetitivo 1112, que trata da responsabilidade do estipulante em contratos de seguro de vida coletivo, pois se refere à ausência de vinculação à tabela da SUSEP.

DISPOSITIVO:

·

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas nego-lhes provimento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

TESE DE JULGAMENTO:

·

A ausência de previsão expressa de utilização da tabela da SUSEP em contrato de seguro de vida exclui sua aplicação para o cálculo da indenização por invalidez parcial permanente, devendo ser paga a indenização conforme os termos pactuados na apólice.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS:

·

Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

·

Art. 54, §§ 3º e 4º do Código de Defesa do Consumidor.

·

Jurisprudência: STJ, Resp 15.774-0-SP, EDcl., rel. Min. Humberto Gomes de Barros.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812010-24.2021.8.14.0040

EMBARGANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.

EMBARGADO: WALLAS RIBEIRO FERREIRA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A. em face do Acórdão do ID 19942467, que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Na origem, a parte autora alega que sofreu acidente de trabalho que o deixou inválido permanentemente, fazendo assim jus ao recebimento de indenização do seguro previsto na apólice, tendo recebido administrativo apenas R$ 14.908,45, mas entende fazer jus aos valores integrais estipulados contratualmente, postulando nesta demanda a diferença.

A prova pericial produzida concluiu pela invalidez permanente parcial do segurado 75% sobre o membro inferior direito e 50% sobre o membro superior esquerdo (Num. 11018468 - Pág. 2).

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o processo, nos seguintes termos:

(...)

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido subsidiário para condenar o Requerido METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A ao pagamento em favor do AUTOR da quantia de R$ 44.626,55 (quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos) a título de complemento da indenização securitária, acrescida de correção monetária pelo IGP-M desde a data da contratação do seguro e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, CC), extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Prazo de 15 (cinco) dias para a Seguradora comprovar o depósito dos honorários periciais, se ainda não o fez.

As partes confirmam a leitura e revisão do termo, para fins do disposto no art. 209, §§ 1º e 2º, do CPC.

Publicado em audiência, intimados os presentes. Registre-se

Parauapebas/PA, 6 de junho de 2022, Dra. PRISCILA MAMEDE MOUSINHO, Juíza de Direito em substituição na 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas”.

Em suas razões recursais (Num. 11018477), o apelante sustenta que nos termos da legislação em vigor e das cláusulas do contrato, cumpre destacar que a responsabilidade da Seguradora está limitada à importância segurada.

Alega que já houve o pagamento integral do valor referente a indenização securitária devida para a cobertura por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, na porcentagem de 20% do valor da cobertura pleiteada à época do sinistro, haja vista que houve a caracterização de Invalidez Parcial.

Assevera que o capital segurado é de até R$68.040,00 para os casos de Invalidez permanente total ou parcial por acidente e que setor responsável pela regulação de sinistro, opinou pelo deferimento do pedido de indenização, haja vista que restou comprovado que o Segurado sofreu 50% de déficit funcional do quadril direito e joelho direito.

Relata que, de acordo com a Tabela de Invalidez, constante nas Condições Gerais do Seguro, que seguem em anexo, seria de 20% (para anquilose total de um dos joelhos e anquilose total de um quadril), tendo pago administrativamente 20% sobre o valor por se tratar de perda de 50%.

Alega que o cálculo do juízo de conhecimento está equivocado, pois o médico perito estabeleceu o percentual de perda funcional do joelho direito em 50% e joelho esquerdo em 50%. Sendo o capital segurado de 20%, requer que os cálculos sejam feitos conforme a tabela da Susep, ou seja, 50% (percentual da lesão) de 20% (capital segurado) = totalizando 10%.

Com relação à lesão no quadril, foi estabelecido o percentual funcional do quadril direito em 50%, ou seja, o cálculo do percentual de Indenização seria da seguinte forma: 50% (percentual da lesão) de 20% (capital segurado) = totalizando 10%.

Assim requer a reforma da decisão do juízo de piso, a fim de que o cálculo de indenização de invalidez permanente por acidente seja feito de acordo com a tabela elaborada pela SUSEP (Circular nº 29/91).

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID 11018483), o apelado requereu o desprovimento do recurso.

Proferi monocrática (ID 13926810), que restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, NA PROPORÇÃO DE 50%. LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO 75%. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELA TABELA SUSEP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Colaciono também o dispositivo da monocrática:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os termos.

Majoro os honorários advocatícios para 12%, em razão da sucumbência, mantendo a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. (...)

Embargos de Declaração opostos por WALLAS RIBEIRO FERREIRA (Id. 14147239), alegando que a monocrática carece de contradição, pois em momento algum na fase de conhecimento e recursal a embargada pleiteou ou foi deferido a seu favor os benefícios da justiça gratuita para que pudesse ser agraciada com a suspensão do pagamento dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 14284088).

Sobreveio decisão monocrática (Id. 17251126), lavrada nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO tão somente para excluir da parte dispositiva da r. decisão monocrática a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais majorados, mantendo-se a decisão embargada em seus demais termos.

AGRAVO INTERNO (id. 14485201) contra adecisão monocrática, interposto METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, em que alega que a decisão monocrática não analisou questões essenciais levantadas em sua apelação, como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a limitação de sua responsabilidade e a invalidade parcial do contrato.

Sustenta, ainda, que o cálculo da indenização realizado na sentença está incorreto, pois desconsiderou a tabela da SUSEP e o laudo pericial que atestou a perda funcional do agravado.

A agravante requer que o agravo interno seja conhecido e provido monocraticamente pelo Relator, reformando a decisão agravada. Subsidiariamente, pede que o agravo seja remetido à turma julgadora para apreciação e reforma da decisão.

Recolheu as custas processuais (Ids. 14485202, 14485203, 14485204).

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (certidão no id. 16380304).

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA apresentou petição requerendo chamamento do feito à ordem no Id. num. 17529371, para que seja julgado o agravo interno interposto.

O Acórdão combatido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, NA PROPORÇÃO DE 50%. LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO 75%. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELA TABELA SUSEP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SAopôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 20194486), com o objetivo de
esclarecer omissões e corrigir eventuais contradições na decisão proferida em sede de agravo interno, conforme previsto no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil
.

Alega a parte embargante que o acórdão não levou em consideração que a matéria objeto do recurso é representativa de controvérsia no âmbito do STJ e, antes mesmo da decisão monocrática de improvimento do apelo, deveria ter ocorrido o sobrestamento do feito, nos termos do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil.

Argumenta que o STJ, ao admitir os Recursos Especiais 1874811/SC e 1874788/SC como representativos de controvérsia, afetou o tema 1.112 para julgamento pelo sistema de recursos repetitivos, de acordo com o art. 1.036 do CPC.

Sustenta ainda que o julgamento não deveria ter ocorrido devido à determinação de sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma questão, até que se definisse a tese sobre a responsabilidade de informar cláusulas limitativas em contratos de seguro de vida em grupo.

Por fim, requer que os vícios identificados sejam sanados, com a consequente aplicação da tese firmada no julgamento dos recursos repetitivos acerca da responsabilidade pela informação de cláusulas restritivas no âmbito dos seguros de vida em grupo, que incumbiria ao estipulante.

Sem contrarrazões (ID. 20659644).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da embargante, entendo que não assiste razão à embargante, devido o caso não se enquadrar Tema Repetitivo 1112, que estabeleceu a seguinte tese:

Tese Firmada

(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

No caso, WALLAS RIBEIRO FERREIRA sofreu acidente de trabalho que resultou em invalidez parcial permanente, pleiteando a diferença entre o valor pago administrativamente e o valor integral estipulado na apólice de seguro.

A sentença de primeiro grau condenou a seguradora ao pagamento de R$ 44.626,55, acrescido de correção monetária e juros de mora, considerando a ausência de previsão contratual para aplicação da tabela da SUSEP.

A parte agravante alegou, em recurso, que a decisão monocrática não analisou adequadamente questões essenciais, como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a limitação de sua responsabilidade conforme a tabela da SUSEP, requerendo a reforma da decisão.

A decisão monocrática destacou que, na ausência de cláusula expressa prevendo a utilização da tabela da SUSEP no contrato, esta não deve ser aplicada para o cálculo da indenização, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunais Pátrios.

Desta forma, o caso não se refere à responsabilidade da estipulante, prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais, mas sim da ausência de vinculação à tabela da SUSEP.

Neste raciocínio,
ante a ausência de previsão expressa de utilização da tabela da SUSEP no momento da celebração do pacto (Num. 11018447 - Pág. 2)
induz à responsabilização da
seguradora ao pagamento da indenização conforme os termos pactuados na apólice
., por força do disposto no art. 53, §§3º e 4º, do CDC, vejamos:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

(...)

§ 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. (Redação dada pela nº 11.785, de 2008)

§ 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Eventuais questionamentos sob a responsabilidade da Estipulante deve ser apurada em ação autônoma.

Desta forma, estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas, não se presta a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2024